Tribunal: STF
Processo: ARE 1327465
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3º Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que entendeu pela ilegalidade da alíquota de 25% do imposto de renda sobre benefício previdenciária pago a pessoa residente ou domiciliada no exterior, nos termos do art. 7º da Lei 9.779/1999 (com a redação dada pela Lei 13.315/2015) (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.109, II, e 150, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 13):
    “25. Nota-se que foi estabelecido um sistema próprio de tributação para pessoas residentes do exterior que percebam quaisquer quantias no Brasil, como é o caso da parte autora.
    27 Não há que se cogitar, pois, de falta de base legal para cobrança, mas, ao contrário, a Administração Tributária apenas está implementando a legislação vigente, a partir dos dados que o próprio contribuinte informou ao Estado brasileiro.
    28 É preciso destacar que os proventos/pensões de residente no exterior não foram contemplados na alíquota zero do IRPF.
    29 Com isso, é ilegal estender a isenção invocada pela parte autora quando o legislador, intencionalmente, não tornou regra tal modalidade de exclusão do crédito tributário.
    30 Tais providências estão relacionadas a acordo ou tratado com Estados estrangeiros de que a República Federativa do Brasil seja signatária.
    31 E a atividade tributária decorre de avença firmada pela União com Estado estrangeiro, no qual reside o contribuinte. Incide no caso a Convenção Internacional pactuada entre Brasil e Japão, promulgada pelo Decreto nº 61. 899/67, cujos artigos 1º, 14 e 22 regulam a matéria.
    32 Assim, por estar fundada em convenção internacional a pretensão, ela é incompatível com o rito do Juizado Especial Federal.
    33 Impõe-se destacar que o reconhecimento de isenção tributária somente é possível nos exatos termos autorizados pela legislação. Assim determina o art. 150 da Constituição Federal: 
    (…)
    47 Esse é o ponto crucial. Pois além de considerar a legislação tributária brasileira, também será necessário verificar a existência de acordos internacionais, bem como seu processo de internalização com a publicação de Decretos.
    48 Por consequência, o contribuinte sofrerá a tributação do imposto de renda diferentemente daqueles que residem no Brasil, considerando a legislação interna referente a residentes no exterior e o acordo bilateral assinado com Portugal.
    49 Ora, o tratamento diferenciado aos contribuintes residentes no exterior não fere o princípio da isonomia justamente pela situação diversa daqueles contribuintes do imposto sobre a renda que residem no País. Não é, por conseguinte, defeso ao legislador federal tratá-lo diferentemente.
    (…)
    52 Também justifica a adoção de alíquota diferenciada o fato da Fazenda Nacional não dispor dos mesmos instrumentos e garantias para fazer valer o seu direito e exigir a satisfação do crédito tributário a que faz jus. A única ligação que se estabelece com o contribuinte é através da sua fonte pagadora ou do procurador por ele nomeado, sediados no Brasil, que são apontados pela legislação como responsáveis tributários – por isso, a utilização, isoladamente, da alíquota de 25%, exclusiva na fonte, também não deixa de funcionar como espécie de compensação ou contracautela da União.
    53 Portanto, não fere o princípio da isonomia tributária, aplicar a alíquota de 25% a título de imposto de renda sobre aposentadoria/pensões de beneficiários residentes no exterior, pois a situação fática é diferente do contribuinte que reside em território nacional. Ademais, a tributação é exclusiva na fonte, dispensada a apresentação de declaração anual de ajuste.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação do art. 109, II, da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo no ponto.
    Quanto a questão de fundo, observo que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 8, p. 3-5):
    “Da leitura dos autos, verifico que o demandante, de fato, reside no exterior e é titular de benefício de aposentadoria por invalidez, sobre cujos valores incide imposto de renda à alíquota de 25% (HISTCRE6, Evento 1).
    O fato do demandante residir no exterior e receber proventos provenientes do Brasil faz incidir a regra do art. 7º da Lei nº 9.779/1999, anteriormente citada, que prevê a tributação única de 25% sobre os rendimentos do trabalho e prestação de serviços, aposentadorias e pensões, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, aí incluídos os rendimentos pagos a título de aposentadoria.
    Ocorre que a referida norma, no entender deste Juízo, padece de vício de inconstitucionalidade, porque contraria os princípios da isonomia, da progressividade do Imposto de Renda e da proporcionalidade.
    (…)
    Observa-se que o Fisco possui o dever de tratar a todos os contribuintes de forma isonômica. Não se trata de conferir tratamento absolutamente idêntico a todo e qualquer cidadão, mas somente se admite a diferenciação com base em questões de fato, que possam servir a fundamentá-la. A legislação não pode fazer discriminações sem fundamento. O princípio da isonomia encontra-se encartado na íntegra do texto Constitucional, desde seu preâmbulo.
    (…)
    E não se encontra, na espécie, justificativa para que seja dispensado tratamento diferenciado aos beneficiários de aposentadorias e pensões pagas pelo RGPS, entre residentes no Brasil ou no estrangeiro. A residência em outro país não implica na conclusão de que houve aumento da capacidade contributiva do segurado. Não há revelação de riqueza ou de situação diferenciada, que justifique a aplicação de tratamento desigual entre contribuintes na mesma situação, que percebem a mesma renda. Essa situação, aliás, pode gerar situação desigual, no sentido de penalizar o residente estrangeiro, que pode ser submetido a nova tributação dos recursos recebidos, em razão das regras de seu país de residência.
    Não é demais ressaltar que o fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica. Em tais condições, o simples fato da residência no exterior não constitui situação que possua relevância para a incidência do tributo vestergado, devendo ser corrigida a situação verificada.”
    Sendo assim, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, em especial a configuração de situação de ausência de isonomia, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.281.699-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 06.11.2020)
    Pelo mesmo motivo, a alegação do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea b, não merece prosperar, porquanto a análise do acórdão recorrido evidencia que não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal com fundamento direto na Constituição.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente